Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ADESIVO EM PEÇA ÚNICA COM CONTRARRAZÕES. VÍCIO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta por empresa requerida contra sentença que decretou a rescisão do contrato de consórcio, determinou a devolução imediata dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.
2. Recurso adesivo da autora visando à majoração da indenização.
II. Questão em discussão:
3. Discute-se: (i) nulidade da sentença por fundamentação em elementos estranhos aos autos; (ii) ilegitimidade passiva e chamamento da administradora do consórcio; (iii) existência de vício de consentimento ou propaganda enganosa; (iv) dever de informação; (v) configuração de dano moral; e (vi) regularidade formal do recurso adesivo.
III. Razões de decidir:
4. Não se conhece das matérias relativas à ilegitimidade passiva e chamamento ao processo, por configurar inovação recursal e supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do CPC.
5. Não se conhece de recurso adesivo aviado na mesma peça das contrarrazões recursais, as quais objetivam apenas à impugnação das razões formuladas no recurso interposto pela parte adversa.
6. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois baseou-se em provas constantes dos autos.
7. Comprovada a clareza das cláusulas contratuais e a ciência da autora quanto às regras do consórcio, inclusive por gravação telefônica, afasta-se alegação de vício de consentimento ou promessa de contemplação imediata.
8. Ausente ato ilícito, não há responsabilidade civil nem dano moral indenizável.
IV. Dispositivo:
9. Recurso adesivo não conhecido. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida, em parte, e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.